Tribunal: TJMT
Processo: 1000233-93.2019.8.11.0078
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000233-93.2019.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sistema Único de Saúde (SUS), Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[Promotoria de Justiça de Sapezal (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE SAPEZAL (APELADO), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 038.477.401-64 (ADVOGADO), SIDNEY DA SILVA LEITE - CPF: 009.628.124-39 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (APELANTE), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 038.477.401-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.608.488/0005-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA ENTRE OS USUÁRIOS DO SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE -
DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE - PRINCÍPIO DA VIDA DIGNA – PARTE REPRESENTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRESUNÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO AUTOR – AUSÊNCIA DE PROVA DEMONSTRANDO O CONTRÁRIO – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Quanto à alegada ofensa ao princípio da isonomia em relação aos usuários do Sistema Único de Saúde que estão aguardando em fila de espera, o STJ já firmou entendimento de que, tanto em causas individuais quanto coletivas, deve o Poder Público buscar preservar o direito fundamental à saúde, em acordo com o princípio da vida digna, que prevalece sobre as demais normas.

2 - Quanto a alegada ausência de comprovação da hipossuficiência financeira do Autor, ressalto que o simples fato deste ser substituído pelo Ministério Público, que busca a disponibilização do exame médico e do fármaco necessários ao seu tratamento, faz presumir a sua hipossuficiência, cabendo ao Ente Público demonstrar o contrário, o que não ocorreu no caso dos autos.

3 - Além disso, consta nos autos termo de declarações do Autor, no qual este assevera que não possui condições financeiras de arcar com o custo da medicação prescrita, fato que demonstra também a presunção de hipossuficiência financeira do Requerente, que, como ressaltado, não foi elidida por prova contrária.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO N. 1000233-93.2019.8.11.0078

APELANTE:
MUNICÍPIO DE SAPEZAL/MT

APELADOS:
ESTADO DE MATO GROSSO E MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Recurso de Apelação
Cível
interposto

pelo
Município de Sapezal/MT,

em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da comarca de Sapezal/MT, que, nos autos da ação civil pública de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, atendendo os interesses de Sidney da Silva Leite, e em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Sapezal/MT, julgou a demanda nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE o pedido da exordial,

CONDENANDO os requeridos à providenciarem o exame de ressonância magnética de abdome superior ao autor, bem como o medicamento Forfig 200mg (enquanto perdurar o tratamento) no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de bloqueio dos valores necessários para a consecução de todo o determinado supra, por se tratar de intervenção médica indispensável como meio de concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito à vida e à saúde do autor.

Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Desnecessário o reexame (art. 496, § 3o, II e III, do CPC).

Não houve a condenação dos Requeridos ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência.

Em breve síntese, o Município de Sapezal/MT interpôs recurso de Apelação Cível, disponível no ID n. 48708966, sustentando o desrespeito ao princípio da isonomia entre os usuários do Sistema Único de Saúde, ante o argumento de que
o paciente deve aguardar na “fila” do SUS pela sua vez, não podendo “furar a fila” e ser atendido com precedência em relação a pessoas que, assim como o autor, estão necessitando de atendimento não urgente de saúde.

A municipalidade aduz, também, que,
não havendo excepcionalidade no caso concreto, a parte autora deve ser tratada com igualdade em relação a outros pacientes que, de igual modo, necessitam de prestação positiva do Estado na área da saúde, aguardando a data de seu procedimento/consulta agendada pelo SUS.

O Município defende, ainda, que a parte autora não demonstrou sua incapacidade econômica para

suportar o tratamento postulado.

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso interposto, pugnando pelo
desprovimento do mesmo.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer manifestou-se
pelo
desprovimento do apelo.

Dispensada a análise da Remessa Necessária da sentença pelo Juízo singular.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 9 de dezembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
pelo Município de Sapezal/MT,

em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da comarca de Sapezal/MT, que, nos autos da ação civil pública de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, atendendo os interesses de Sidney da Silva Leite, e em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Sapezal/MT, julgou a demanda nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE o pedido da exordial,

CONDENANDO os requeridos à providenciarem o exame de ressonância magnética de abdome superior ao autor, bem como o medicamento Forfig 200mg (enquanto perdurar o tratamento) no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de bloqueio dos valores necessários para a consecução de todo o determinado supra, por se tratar de intervenção médica indispensável como meio de concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito à vida e à saúde do autor.

Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Desnecessário o reexame (art. 496, § 3o, II e III, do CPC).

Precipuamente, quanto à alegada ofensa ao princípio da isonomia em relação aos usuários do Sistema Único de Saúde que estão aguardando em fila de espera, o STJ já firmou entendimento de que, tanto em causas individuais quanto coletivas, deve o Poder Público buscar preservar o direito fundamental à saúde, em acordo com o princípio da vida digna, que prevalece sobre as demais normas.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. SUS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PACIENTE COM MIASTENIA GRAVIS. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. ASTREINTES. INCIDÊNCIA DO MEIO DE COERÇÃO.
PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.

1. Ação objetivando a condenação da entidade pública ao fornecimento gratuito dos medicamentos necessários ao tratamento de miastenia gravis.

2.

O Sistema Único de Saúde-SUS visa a integralidade da assistência à saúde, seja individual ou coletiva, devendo atender aos que dela necessitem em qualquer grau de complexidade, de modo que, restando comprovado o acometimento do indivíduo ou de um grupo por determinada moléstia, necessitando de determinado medicamento para debelá-la, este deve ser fornecido, de modo a atender ao princípio maior, que é a garantia à vida digna
.

3. Configurada a necessidade do recorrente de ver atendida a sua pretensão posto legítima e constitucionalmente garantida, uma vez assegurado o direito à saúde e, em última instância, à vida. A saúde, como de sabença, é direito de todos e dever do Estado. (...)

5. In casu, consoante se infere dos autos, trata-se de obrigação de fazer, consubstanciada no fornecimento do medicamento Mestinow 60 mg – 180 comprimidos mensais, de forma contínua, durante o período necessário ao tratamento, a ser definido por atestado médico, cuja imposição das astreintes no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) objetiva assegurar o cumprimento da decisão judicial e conseqüentemente resguardar o direito à saúde (...)" (AGRGRESP 189.108/SP, DJ de 02.04.2001).

7. Precedentes: REsp 699495/RS, Relator Min. LUIZ FUX, DJ 05.09.2005; REsp 775567/RS, DJ 17.10.2005 RESP no 212.346/RJ, DJ 04/02/2002; ROMS no 11.129/PR, DJ 18/02/2002; RESP no 212.346/RJ, DJ 04/02/2002; RESP no 325.337/RJ, DJ 03/09/2001; RESP no 127.604/RS, DJ 16/03/1998.

8. À luz do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, valor erigido com um dos fundamentos da República, impõe-se a concessão dos medicamentos como instrumento de efetividade da regra constitucional que consagra o direito à saúde. 9. Agravo Regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 950725 RS 2007/0109230-8, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 6/5/2008, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/6/2008). [Destaquei]

Outrossim, analisando os documentos médicos anexados aos autos, tenho que restou demonstrada a necessidade imperiosa da disponibilização do exame de ressonância magnética, bem como do fármaco “
Forfig 200mg
” ao paciente Sidney da Silva Leite, conforme se pode constatar no ID n. 48707540.

Ademais, quanto a alegada ausência de comprovação da hipossuficiência financeira do Autor, ressalto que o simples fato deste ser substituído pelo Ministério Público, que busca a disponibilização do exame médico e do fármaco necessários ao seu tratamento, faz presumir a sua hipossuficiência,
cabendo ao Ente Público demonstrar o contrário, o que não ocorreu no caso dos autos.

Além disso, consta nos autos termo de declarações do Autor, disponível no ID n. 48707540, no qual este assevera que não possui condições financeiras de arcar com o custo da medicação prescrita, fato que demonstra também a presunção de hipossuficiência financeira do Requerente, que, como já ressaltado, não foi elidida por prova contrária.

Inclusive, neste sentido é a jurisprudência pátria, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL E DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. MEDICAMENTO E MATERIAL (FRALDAS GERIÁTRICAS). PACIENTE IDOSO E PORTADOR DE PATOLOGIA TROMBÓTICA (CID I-82). LEGITIMIDADE DO ENTE MINISTERIAL. RESP 1681690.
FALTA DE PROVAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO NÃO ILIDIDA
. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 35 TJGO. CARÊNCIA DE AÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA AO TRÍPLICE E CUMULATIVO CRITÉRIO DITADO NO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. RESP No 1.657.156/RJ, TEMA 106/STJ. DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO. SENTENÇA CITRA PETITA. INTEGRAÇÃO. POSSIBILIDADE. INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS. VIABILIDADE. RESERVA DO POSSÍVEL. INOPONIBILIDADE. RENOVAÇÃO DA PRESCRIÇÃO MÉDICA. ENUNCIADO 2 DO CNJ.

1. Segundo assentado no bojo do REsp 1681690, decidido sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ, "o Ministério Público é parte legítima para pleitear tratamento médico ou entrega de medicamentos nas demandas de saúde propostas contra os entes federativos, mesmo quando se tratar de feitos contendo beneficiários individualizados, porque se trata de direitos individuais indisponíveis, na forma do art. 1o da Lei n. 8.625/1993 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público)".

2. A presunção de hipossuficiência emanada da juntada de declaração firmada pela curadora do substituído somente pode ser ilidida por meio de prova documental idônea, de forma que a simples alegação de falta de provas da condição financeira do substituído não é suficiente para a denegação da segurança.

3. É consabido que a responsabilidade dos entes públicos no que se refere à garantia do direito à saúde é solidária, cabendo à União, Estado e Municípios assegurar tal direito, verdadeiro corolário da dignidade humana, nos moldes dos artigos 1o, 6o e 196 da Constituição Federal e do enunciado no 35 da Súmula deste Tribunal.

4. Não há falar em ausência de prova pré-constituída quando a causa mandamental encontra-se instrumentada com documentação farta e apta a demonstrar o direito invocado e a omissão da autoridade, inexistindo necessidade de dilação probatória ou de manejo das vias ordinárias para satisfação do direito invocado.

5. O Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp. no 1.657.156/RJ (Tema 106), definiu os seguintes critérios para fornecimento de medicamentos que estejam fora da lista do SUS, em processos distribuídos após o julgamento do recurso repetitivo: 1 - Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; 2 - Incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; e 3 - Existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

6. Consoante dispõe o art. 196 da CF/88, constitui direito líquido e certo de idoso portador de patologia trombótica (CID I-82), o fornecimento de fraldas geriátricas descartáveis, quando evidenciada a necessidade por meio de prova pré-constituída. De igual modo, quando comprovada a presença dos requisitos definidos no Tema 106/STJ, imperiosa a dispensação do medicamento Diosmin, conforme receituário médico.

7. Impõe-se a integração de sentença que padece de vício citra petita, porquanto deixou de deferir a dispensação de medicamento objeto do pleito mandamental, o qual foi concedido através de medida liminar convalidada no ato sentencial.

8. Não é cabível a alegação de impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário nas políticas públicas e no orçamento do Estado, porquanto, tratando-se de direito à saúde, afigura-se possível a atuação do Poder Judiciário para afastar lesão a direito líquido e certo do substituído, no caso, omissão no cumprimento da norma constitucional inserta no 196 da Constituição Federal.

9. Não pode o Poder Público impor óbices, de qualquer natureza, no sentido de cumprir o seu dever (reserva do possível e alto custo do medicamento), sobretudo porque o direito em questão sobrepõe-se a quaisquer outros.

10. A fim de atender a orientação constante do Enunciado no 02 do Conselho Nacional de Justiça, mostra-se necessária a renovação semestral do receituário médico. Apelação cível e duplo grau de jurisdição conhecidos, sendo este parcialmente provido. Sentença reformada em parte.

(TJ-GO - 00141200520198090152, Relator: ITAMAR DE LIMA, Data de Julgamento: 18/7/2019, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 18/7/2019)
[Destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ECA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO.
COMPROVAÇÃO DA CARÊNCIA FINANCEIRA DA FAMÍLIA
. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E INDEPENDÊNCIA DOS PODERES. INOCORRÊNCIA.

1. Enquanto não houver manifestação definitiva do STF no RE 566.471/RN, ainda pendente de julgamento, cuja repercussão geral já foi admitida, para efeitos práticos - ante a jurisprudência consolidada no STJ - admite-se a solidariedade entre União, Estados e Municípios nas demandas que dizem respeito ao atendimento à saúde.

2
. Tendo o Ministério Público ingressado com a presente ação civil pública para tutela do direito individual indisponível dos menores, há a conseqüente presunção de hipossuficiência econômica da família
.

3. Cabe ao Judiciário vigiar o cumprimento da Lei Maior, mormente quando se trata de tutelar superdireitos como vida e saúde. Está o poder público necessariamente vinculado à promoção, com absoluta prioridade, da saúde da população infanto-juvenil.

4. Recurso não conhecido na parte em que trata da aplicação de multa, pois matéria não ventilada na decisão atacada. CONHECERAM EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento No 70052035474, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em 07/02/2013)

(TJ-RS - AI: 70052035474 RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Data de Julgamento: 7/2/2013, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/2/2013)
[Destaquei]

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Sapezal/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2021